Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TERCEIRO INTERESSADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade ou não da reserva de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais em favor do escritório de advocacia, não mais atuante em nome do exequente.
III. A Lei n. 8.906/1994, em seu artigo 22, § 4o, prevê a possibilidade de o advogado promover a dedução dos valores que o exequente tem a receber em um cumprimento de sentença, mediante a apresentação do contrato de honorários advocatícios, independentemente de resilição contratual posterior por revogação do mandato.
IV. No caso concreto, o pedido de reserva de honorários de sucumbência não teria sido contestado pela atual patrona do ente exequente, mas em relação ao pedido de reserva dos honorários contratuais não se entrevê a relevância necessária para que não se aguarde a instrução processual (contraditório).
V. Nos termos do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994” (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019)”.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.